Tribunal: TJSP
Processo: 2291392-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – ÔNUS PELO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS – LEI No 11.608/2003 – Reconhecido que pelo princípio da causalidade, quando da satisfação da execução, as custas finais devidas ao Estado devem ser suportadas por aquele que deu causa a demanda, respondendo pelas despesas processuais daí decorrentes

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – ÔNUS PELO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS FINAIS – LEI No 11.608/2003 – Reconhecido que pelo princípio da causalidade, quando da satisfação da execução, as custas finais devidas ao Estado devem ser suportadas por aquele que deu causa a demanda, respondendo pelas despesas processuais daí decorrentes – Determinado o recolhimento das custas previstas no art. 4o, III, da Lei no 11.608/03, à parte executada, ora agravada - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada – Agravo provido".